Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Na origem, foi assentada a necessidade de produção de prova testemunhal pelas partes para elucidar a questão controvertida da demanda. A despeito disso, sobrevindo aos autos notícia de cancelamento de audiência que implicou o não comparecimento do réu ao ato, a despeito da retificação efetivada pela Secretaria e do desentranhamento da certidão que indicava o aludido adiamento, deve ser concedida nova oportunidade ao réu para oitiva de suas testemunhas, a bem dos princípios da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da necessidade de observância estrita do efetivo contraditório (art. 7o do CPC), sob pena de indevido cerceamento do direito de defesa. Nesse contexto, deve ser anulada a sentença, a fim de que os autos retornem à origem e seja realizada audiência com colheita da prova oral apontada.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação cível do réu conhecida e provida. Sentença anulada. Recurso adesivo da autora prejudicado.